Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016190-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SIMONE COTES DA SILVA - CPF: 090.800.566-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos do processo de execução penal n.o 2000018-83.2025.8.11.0048, fixou o início do cumprimento da pena de Simone Cotes da Silva em regime semiaberto harmonizado, indeferindo, na mesma oportunidade, o pedido de imposição de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, notadamente em caso de inexistência de estabelecimento penal adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 146-B, estabelece que o monitoramento eletrônico é faculdade do juízo da execução, não sendo medida obrigatória, ainda que não existam unidades prisionais adequadas ao regime.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423), fixou entendimento de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, admitindo-se alternativas como a liberdade monitorada, desde que justificada.

5.

A jurisprudência do TJMT corrobora o entendimento de que o uso de tornozeleira eletrônica depende de motivação concreta, não se prestando argumentos genéricos ou a simples ausência de unidades adequadas como justificativa para sua imposição.

6.

O juízo da execução, ao indeferir o pedido, considerou, de forma fundamentada, aspectos como a atuação periférica da reeducanda no crime, a inexistência de outras condenações, a ausência de sistema de fiscalização eletrônica na comarca e o custo do equipamento, privilegiando a ressocialização.

7.

A decisão encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a discricionariedade do magistrado na fixação das condições do regime semiaberto harmonizado, resguardado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. O monitoramento eletrônico é medida facultativa do juízo da execução penal, cuja imposição exige fundamentação concreta e individualizada. 2. A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza automaticamente a imposição de tornozeleira eletrônica. 3. O juiz da execução, por estar mais próximo da realidade local, possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de medidas de fiscalização no regime semiaberto harmonizado”.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 146-B e 146-D; CF/1988, art. 5o, XLVI; STF, Súmula Vinculante 56.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016, Tema 423; TJMT, N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.09.2019; TJMT, N.U 1015049-47.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 02.10.2024; STJ, HC 351.273/CE, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2017.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

SIMONE COTES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da execução penal n.o 2000018-83.2025.8.11.0048, determinou à reeducanda
Simone Cotes da Silva
o
início do cumprimento da pena
definitiva imposta em
regime semiaberto harmonizado
e, na mesma oportunidade,
indeferiu

o pleito ministerial para que fosse incluído o monitoramento eletrônico no rol de obrigações a serem observadas
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 287754871 - Pág. 90 e ss., o Órgão Ministerial vindica a reforma da decisão agravada, a fim de que seja
estabelecido o uso de tornozeleira eletrônica
no curso do regime semiaberto harmonizado, porquanto entende consistir no meio mais eficiente para a fiscalização do cumprimento da pena, acrescentando a isso a natureza do delito perpetrado – roubo circunstanciado; a ausência de admoestação da reeducanda quanto às obrigações que foram impostas, bem como de elementos para avaliação do seu comportamento uma vez que sequer iniciou o cumprimento da reprimenda. Em arremate, realiza o prequestionamento de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 287754871 - Pág. 109, a agravada rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 287754871 - Pág. 101.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 294888388, opinou pelo
provimento
do
agravo em execução
, sustentando que o monitoramento eletrônico é imprescindível para o adequado controle e fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto quando inexistente estabelecimento penal adequado, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do RE 641.320/RS.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória que a agravada
SIMONE COTES DA SILVA
cumpre a pena total de
5 anos e 4 meses de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto
, em razão de uma única condenação, proferida nos autos da ação penal n.o 0000512-60.2017.8.11.0048, na qual foi
condenada
pela prática do
crime de roubo duplamente majorado
, cujo trânsito em julgado se materializou em 10/02/2025.

Em razão da formação do processo executivo de pena, composto por uma única guia de execução penal, o magistrado dispensou a realização de audiência admonitória e estabeleceu as condições para o início do cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, dispensando a reeducanda do uso da tornozeleira eletrônica, com fulcro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
4.
Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais
.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto. (...) Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.
Ocorre também, que esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando.

5. Deste modo,
como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade, portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
”.

(
sic
- ID 287754871 - Pág. 68) – Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados, vindicando, em síntese, o acréscimo do monitoramento eletrônico no rol de condições estabelecidas para o cumprimento de regime semiaberto harmonizado.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”

(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto [inc. II] e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é
faculdade
do Juiz da execução,
e não medida obrigatória
. Assim,
entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

Nesse desiderato,
compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não
, possibilitando-se que a pena cumpra suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, conquanto a recorrente esteja condenada pela prática do crime de roubo circunstanciado, denota-se da r. sentença condenatória que
a sua função consistiu na vigilância externa do local do crime
, atuação a qual, para este momento processual, deve ser sopesada para a fixação das condições do regime semiaberto harmonizado, bem como aliada ao fato de que se trata da única condenação existente em seu desfavor.

Na hipótese de sobrevir o reconhecimento do estado de fuga da recorrida, em razão de eventual não localização para a devida intimação acerca das condições impostas ou, ainda, a constatação de elevado grau de indisciplina, é certo que o ordenamento jurídico autoriza a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, o agravamento das condições estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado, bem como o reconhecimento da falta grave, providências estas que deverão ser adotadas no momento oportuno, com a observância do devido processo legal.

Outrossim,
a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de ser o único meio eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado
, pois, além de se tratar de uma assertiva genérica, o ordenamento jurídico prevê outras medidas para esse fim, dentre as quais se destaca o comparecimento mensal em juízo, como ocorre na presente hipótese.

Nessa linha de raciocínio, mantém-se a decisão impugnada, uma vez que a jurisprudência consolidada sobre a matéria exige a demonstração de circunstâncias concretas e individualizadas que justifiquem a imposição da monitoração eletrônica ao agente, o que não se verifica no caso em apreço.

Ilustrativamente:

“(...)
4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(
STJ
– HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

“(...) 3. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto”.

(
TJMT
, N.U 1030552-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) – Destaquei.

“(...) 2.
Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso a caso. Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no Estado de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

(...)”

(
TJMT
, N.U 1015049-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, o raciocínio ora exposto deve ser associado à precária realidade vivenciada pela Comarca de Juscimeira e ao princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que este detém, de forma incontestável, informações concretas sobre a segurança pública e o sistema carcerário locais, bem como sobre a disponibilidade e os custos relacionados à instalação de tornozeleiras eletrônicas.

Trata-se, portanto, de mais um argumento que reforça os fundamentos da decisão impugnada, conforme demonstram os precedentes jurisprudenciais a seguir destacados:

“
(...)
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmara Justiça 4.0, Data de Publicação: 19/12/2023) – Destaquei.

Com efeito, ausentes nos autos particularidades hábeis para justificar a imposição do monitoramento eletrônico em desfavor do recorrido,
ratifica-se
a decisão do d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT no PEP n.o 2000018-83.2025.8.11.0048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025